Tribunal: TJDFT
Processo: 0707496-77.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.

2. O acórdão embargado padece de omissão, tendo em vista que, a despeito de ter a Egrégia 2a Turma Cível reconhecido a ocorrência de cerceamento de defesa diante da dispensa de produção das provas testemunhal e pericial pelo Juízo singular, determinou o retorno dos autos à origem apenas para a produção da prova pericial.

3. Recurso conhecido e provido.